Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-85.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002805-85.2017.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Guilherme da Silva Rodrigues em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar a Ré Telefônica Brasil S.A. a restituir os valores cobrados indevidamente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
Pelo ônus da sucumbência, condenou os Autores (Apelante e IG Comércio e Representações Ltda.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa.
Nas razões recursais, o Apelante alega que, enquanto sócio proprietário da empresa I.G. Comércio e Representações Ltda., se sentiu humilhado pelo descaso da empresa de telefonia na resolução da controvérsia e pelos inúmeros contratempos a que foi submetido.
Aduz, com isso, que a Apelada deve ser condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
Sustenta que ao caso devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Pugna, com isso, pela reforma da sentença nos pontos atacados.
Contrarrazões no ID. 93804462.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Exsurge dos autos que I.G. Comércio e Representações Ltda. e Guilherme da Silva Rodrigues ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face da Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.).
Na peça vestibular, narraram que a Autora IG Representações mantinha relação comercial com a empresa de telefonia por meio do contrato n.o 2050270924.
Asseveraram que no ano de 2014, ambos os Autores decidiram fazer a portabilidade das linhas telefônicas das empresas Claro e Tim para a operadora Ré.
Alegaram que, por esse motivo, foi aberto pela Ré o contrato n.o 0212568352 e cancelado aquele de n.o 2050270924.
Afirmaram que, por negligência, a Ré manteve a cobrança do contrato n.o 2050270924, cujas faturas vencidas em 01/10/2014 e 01/11/2014, no valor de R$ 77,48 (setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e R$ 77,18 (setenta e sete reais e dezoito centavos) respectivamente, foram pagas para evitar a inclusão do nome da Autora IG Representações nos órgãos de proteção ao crédito.
Aduziram que tais valores foram objeto de contestação interna, a qual foi julgada procedente pela empresa de telefonia para devolver à consumidora, em dobro, as quantias despendidas.
Citaram que a importância não foi paga pela Ré, em que pese o envio de dezenas de e-mails e tentativas extrajudiciais para resolver a questão.
Posto isso, requereram:
No Mérito, a declaração da falha na prestação do serviço, com a condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela empresa 1a Requerente, na quantia de R$ 231,84 reais que foram indevidamente cobrados e pagos, devolução já na forma dobrada, em consonância com o Art. 42, único do CDC. A correção a partir do pagamento e os juros legais a partir da citação.
Diante os Ilícitos perpetrados pela Requerida, requer sua condenação em indenizar o 2o Requerente no pagamento a título de Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 reais, devidamente corrigidos a partir da prolação da sentença e com juros legais a partir da citação.
Após o término da instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz afastou a aplicação do CDC, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Telefônica Brasil S.A. a restituir os valores cobrados indevidamente da Autora IG Representações (R$ 77,48 e R$ 77,18).
Além disso, julgou improcedente a pretensão indenizatória, consignando que “apesar de o proprietário daquela ter se aborrecido em razão da singela cobrança, a verdade é que o problema em questão não maculou a imagem ou o nome comercial da pessoa jurídica perante a sociedade.”
Inconformado, o Autor Guilherme da Silva Rodrigues interpôs este Apelo alegando ser devida a aplicação do CDC, bem como a condenação da Apelada à reparação dos danos extrapatrimoniais causados ao Recorrente.
No que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, imperioso salientar que a demanda de origem tem como objeto os contratos de prestação de serviço de telefonia celebrados entre I.G. Comércio e Representações Ltda. e a Apelada.
Nesse particular, não se pode perder de vista que o recurso de Apelação foi interposto tão somente pelo sócio da empresa I.G. Comércio e Representações Ltda. com o intuito de obter o recebimento de indenização por danos morais.
Sob esse enfoque, a análise da incidência, ou não, das regras consumeristas tem como fator relevante o objeto da causa que, in casu, repito, versa sobre contratos firmados pela empresa IG Representações, a qual não se insurgiu contra o capítulo sentencial que afastou a aplicação do CDC.
Por essas razões, não entrevejo interesse recursal do Apelante Guilherme da Silva Rodrigues nesse ponto.
Quanto à pretensão indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa.
A título ilustrativo, colaciono:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp: 448372 RS 2013/0406534-2. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado em 06/11/2018. Publicado em 13/11/2018). (sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1689624 GO 2020/0085068-5. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 15/03/2021. Publicado em 07/04/2021). (sem destaque no original)
É certo, pois, que a violação da honra subjetiva independe de prova, contudo, indispensável a comprovação pelo consumidor do extrato que contém a inscrição indevida do seu nome no órgão de proteção ao crédito. Este documento não compõe o conjunto probatório dos autos.
Em outras palavras, deixou o Apelante de colacionar provas acerca da inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito em decorrência da cobrança indevida pela Apelada referente aos débitos da empresa Autora IG Representações.
Inconteste, pois, que a situação narrada pelo Apelante não configura dano de ordem subjetiva passível de indenização.
Assim, ainda que indesejável, a situação noticiada não transcendeu a esfera do mero dissabor. O auxílio prestado à empresa (IG Representações) para a resolução das cobranças praticadas pela Recorrida, nem de longe, caracteriza violação aos direitos de personalidade do Recorrente, notadamente porque o seu nome/CPF não foi objeto de inscrição negativa.
Sem reparos, pois, à sentença atacada.
Feitas essas considerações, não conheço do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso, mantendo hígidos todos os termos da sentença.
Nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa, o qual deve ser pago pelo Apelante Guilherme da Silva Rodrigues ao advogado da Apelada.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora